Tribunal: TJMT
Processo: 1001700-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1001700-16.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
Agravado: ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 13395-06.2019.811.0004, movida em desfavor de ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A E OUTROS, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no pedido de reintegração de posse do trecho da estrada municipal obstruída, sob pena de multa diária de cinco mil reais para a hipótese de descumprimento.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a estrada rural denominada PDA 123, com extensão de 23,831 quilômetros, trata-se de bem de uso comum e que por mais de duas décadas, fora utilizado como servidão de passagem, de forma mansa e pacífica.
Assevera que, a partir de julho/2019, os Agravados, novos proprietários da área, passaram a obstruir o acesso ao trânsito na estrada.
Argumenta que existe lei municipal declarando a utilidade pública da referida via, componente do sistema viário rural do Município.
Afirma que a estrada é utilizada inclusive para transporte escolar de alunos residentes na zona rural, e inclusive que, a manutenção da estrada sempre fora realizada pelo Poder Público Municipal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a reintegração de posse do trecho da estrada municipal obstruída, sob pena de multa diária de cinco mil reais para a hipótese de descumprimento.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de antecipação de tutela ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, em sede de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, a estrada denominada PDA-123, integra o sistema viário rural do Município de Pontal do Araguaia/MT.
Pelo que consta do acervo probatório, em julho/2019, os novos proprietários da Fazenda Florestal, ora Agravados, obstruíram a estrada rural com correntes e cadeados. Por outro lado, o Poder Público Municipal informa que a via é utilizada inclusive no transporte escolar de alunos e que o Município realizava a manutenção da estrada há longa data.
De mesmo modo, as evidências indicam que, para contornar um extremo ao outro da rodovia PDA 123, por caminho alternativo, percorre-se distância seis vezes maior, em relação aos vinte quilômetros originais.
Destarte, vislumbro a posse exercida por meio de servidão de passagem e a data do esbulho, ocorrida em julho/2019, momento em houve a imposição de óbices à utilização da via.
Posto isso, face a probabilidade do direito, por se tratar de servidão de passagem exercida há longa data, bem como o perigo de dano, em razão do óbice à utilização de estrada utilizada inclusive para transporte escolar de alunos, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DISPENSA DE PROVA.MÉRITO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A existência de outro acesso não impede a servidão de passagem que não se confunde com a passagem forçada. Aquela exige tão somente que proporcione utilidade, nos exatos termos do art. 1.378 do Código Civil; e, ainda que não registrada, tem proteção possessória em face de quem tenha posse do prédio serviente ou lhe suceda. - Circunstância dos autos em que restou comprovada a utilidade da passagem pela servidão; e se impõe manter a sentença que assegurou a proteção possessória. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70083633552, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 29-01-2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. - Para a concessão da tutela provisória é necessário que estejam reunidos os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC, o que, no caso, restam demonstrados, pelo menos em cognição sumária. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70082933565, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 12-12-2019)
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando aos Agravados que, no prazo de dez dias, promovam a reabertura da estrada rural denominada PDA 123, sob pena de aplicação de multa diária no importe de cinco mil reais.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se os Agravados para querendo, apresentarem contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator